Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725625-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A., GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A., VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, GESTAMP EOLICA BOA ESPERANCA I S.A. AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora